Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. A parte embargante suscita omissão no julgamento desta Corte quanto a eventual “direito de preferência sobre eventuais outros credores do embargado”, destacando o desacerto deste Colegiado quando indeferiu a pretensão do recorrente.

3. Os embargos de declaração, por sua natureza meramente integrativa, não se prestam à reforma do quanto decidido pela Corte, devendo o recorrente, acaso discorde do julgamento, pleitear sua reforma pela via processualmente adequada, mormente quando inexistente o vício suscitado nos embargos.
4. Recurso conhecido e improvido.